Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 538 do CPC, “não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel”.
2. No caso concreto, a imissão do exequente na posse do imóvel determinada na decisão agravada se deu nos estritos termos previstos na legislação processual civil.
3. A imissão do autor na posse do imóvel não impede que sejam futuramente ressarcidas as benfeitorias eventualmente existentes no imóvel, nem que as partes celebrem acordo futuro acerca do valor devido a título de indenização, desde que a existência de benfeitorias tenha sido oportunamente alegada na fase de conhecimento (artigo 538, § 1o, do CPC).
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.